Tribunal: TJMT
Processo: 1018675-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018675-16.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por José Carlos Junqueira de Araújo contra a decisão que, em ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Izalba Diva de Albuquerque, Vanessa Barbosa Machado Alves, Marcos Fonseca de Menezes, Life Med Comércio de Produtos Hospitalares e Medicamentos Eireli, Jesus de Oliveira Vieira de Sousa, Ramos de Farias e Silva Filho e Ramos Empreendimentos Hospitalares e Medicamentos Ltda., decretou a indisponibilidade de bens dos réus.
Assegura que “o argumento de que houve dano ao erário no importe de R$ 4.136.000,00, não se sustenta”, uma vez que “houve o bloqueio em espécie de R$ 2.943.521,62, que está depositado em conta judicial, vinculado ao processo da ação civil pública de ressarcimento ao erário por ato ilícito e enriquecimento sem causa c/c dano moral coletivo, feito no 1007099-17.2020.8.11.0003”; além “deste valor, temos 05 (cinco) veículos, duas motos e os monitores cardíacos já seguros disponíveis para recompor o erário. No inquérito policial ainda houve a apreensão de documentação de um terreno em condomínio”.
Assevera que “não houve descuido por parte dos gestores municipais ao contratar com a empresa Life Med, nem ato improbo, pois a mesma possui em seu contrato social e nas atividades secundárias a atividade de comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalares, partes e peças”.
Afiança que, em relação à “averiguação da capacidade para fornecimento dos equipamentos, a administração não se aprofundou nesta linha de investigação, pelo simples fato de que o objeto do contrato era de execução imediata e não diferida no tempo. Ou seja, só haveria o pagamento com a entrega dos equipamentos. Diferente de uma obra, onde a execução do contrato se prolonga por anos. Também por este motivo, não é possível atribuir prática de ato de improbidade ao Agravante”.
Afirma que “o próprio MPE reconhece a obediência por parte da Prefeitura à lei e a Orientação técnica no. 03/2020 do TCE-MT, quando diz que ‘Ressalta-se que a pesquisa de preços realizada pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis utilizou-se somente das propostas de preços de potenciais fornecedores,’..., pois a Prefeitura se utilizou de um dos critérios para contratação nos termos da legislação vigente e orientação do TCE-MT”.
Acentua que “o magistrado a quo deixou de ponderar em sua decisão que não há nos autos provas produzidas pelo Agravado demonstrando o prejuízo do montante indicado. O representante do MP pede a condenação ao ressarcimento do erário público no importe de R$ 4.136.000,00, mas não provou cabalmente esse dano e nem informou que 90% do valor pago já está garantido pela ação promovida pela Procuradoria do Município”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Na hipótese, não há dúvidas de que a aquisição feita, por meio da dispensa de licitação no 53/2020, causou prejuízo ao erário, já que houve o pagamento de quantia vultuosa e o recebimento de simples monitores cardíacos, quando, na verdade, o produto adquirido se tratava de ventiladores pulmonares.
Além da prova inequívoca do prejuízo, os documentos encartados aos autos apontam, pelo menos nesta fase de cognição sumária, indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa.
No caso, os agentes públicos deveriam ter, no mínimo, verificado a idoneidade da empresa contratada, já que a simples leitura do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral apontam sinais claros de fraude, já que a mesma possui como atividade econômica principal o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (id. 35789526, p. 57/58), sem qualquer relação com o fornecimento do objeto buscado.
Ademais, referida empresa possui outras inúmeras atividades econômicas secundárias, inclusive comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, imunização e controle de pragas urbanas, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal etc, o que somente corrobora a descredibilidade da empresa contratada.
Diante de todos esses fatos e, ainda, pelo fato de a empresa ter sido constituída recentemente (13/09/2019), os administradores públicos não tiveram o devido cuidado com o dinheiro público, ao fazer uma compra de valor tão significativo, sem fazer as mínimas verificações essenciais quanto à idoneidade da empresa Life Med Comércio de Produtos Hospitalares e Medicamentos.
Se não bastasse isso, os agentes públicos efetuaram o pagamento do produto adquirido sem ao menos averiguar de forma cabal se as mercadorias recebidas, de fato, se tratava do objeto da dispensa da licitação.
Isso porque, os agentes públicos concordaram em receber a mercadoria em local distante de Rondonópolis (Goiânia/GO) e enviaram o servidor/requerido Marcos Fonseca de Menezes, gerente de patrimônio, que não tinha qualquer conhecimento técnico sobre o equipamento adquirido, o qual recebeu os produtos mesmo sem ter a certeza se as mercadorias recebidas tratavam de ventiladores pulmonares.
Os documentos juntados na inicial, ainda, apontam fortes indícios de ‘sobrepreço na apresentação das propostas e consequentemente superfaturamento na aquisição dos equipamentos ao custo unitário de R$ 188.000,00 (cento e oitenta mil reais), tendo em vista que este valor está 146,07% acima do preço médio de mercado’ (id. 35790863, p. 22/23).
O contrato de id. 35789530, p. 36, demonstra que o Estado de Mato Grosso adquiriu da Magnamed Tecnologia Médica S/A, na data de 01/04/2020, próximo a aquisição feita pelo Município de Rondonópolis (16/04/2020), o mesmo ventilador em debate nos autos ou bem similar, pelo preço unitário de R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil, novecentos reais).
Além do mais, bastava os requeridos se ater ao valor dos ventiladores adquiridos pelo Município, na data de 30/03/2020, no importe de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), para vislumbrar que o preço apresentado na dispensa de licitação estava acima do preço de mercado.
Não há dúvida de que a urgência da situação demandava uma aquisição rápida de equipamento para equipar as UTIs, no entanto, a concordância em contratar com preço superfaturado e a inidoneidade da empresa, o que, como dito, poderia ser facilmente verificado, demonstra, pelo menos nesta fase inicial, a existência de indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa.
A análise percuciente da efetiva prática de ato ímprobo, bem como da existência de conduta dolosa ou culposa, é questão que se refere ao mérito, cujo conteúdo probatório está a exigir submissão ao crisol do contraditório.
Já no que diz respeito ao periculum in mora, o Tribunal de Justiça deste Estado, bem como o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento de que está implícito no comando legal, não sendo a referida medida condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo.
[...]
Sendo assim, neste momento processual, tem-se como possível e necessária a medida de indisponibilidade de bens para permitir a adequada apuração dos fatos e aparelhar eventual e futura execução em caso de procedência da demanda.
Ante o exposto, defiro a pretensão liminar, não só por ter previsão legal (art. 7o da Lei no 8.429/92), mas, sobretudo, porque se faz de suma necessidade para garantia do integral ressarcimento do dano ao patrimônio público, principalmente ante a existência de fundados indícios de prejuízo ao erário municipal e, em consequência, decreto:
1 - A indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos requeridos, até o limite de R$ 4.136.000,00 (quatro milhões, cento e trinta e seis mil reais). Permanecerão os requeridos como depositários dos mesmos, mas com as cláusulas de impedimento de venda, alienação ou transferência;
2 - Para maior eficácia da medida imposta nesta decisão, determino os seguintes procedimentos:
2.1 - Inclusão de ordem de indisponibilidade no Sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, que abrange todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações etc.
2.2 – O bloqueio de bens em nome dos requeridos, via sistema RENAJUD, tornando inviável a sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou autorização judicial.
2.3 - O bloqueio, via sistema BACENJUD, de ativos encontrados em nome dos requeridos em instituições financeiras, na forma do artigo 854 do CPC.
2.3.1 - Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte ré, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3o, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora.
2.3.2 - Apresentada a manifestação prevista no § 3o, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio realizado.
2.4 - Oficie-se à junta comercial de Mato Grosso ordenando-se a abstenção de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios; [...]. (Id. 56602453, fls. 3/7).
De início, é necessário pontuar que o Município de Rondonópolis ingressou em juízo com pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente contra Life Med Comércio de Produtos Hospitalares e Medicamentos Eireli, Jesus de Oliveira Vieira de Sousa e Ramos de Faria e Silva Filho, consistente na decretação de medida de indisponibilidade de bens, no montante de R$ 4.136.000,00: quatro milhões cento e trinta e seis mil reais, em razão de dano ao erário que decorreria de fraude no cumprimento do contrato administrativo firmado com aquela empresa, cujo objeto consiste na aquisição de vinte e dois (22) ventiladores pulmonares (Processo Judicial Eletrônico no 1007099-17.2020.8.11.0003).
Em sede de Plantão Judiciário, deferiu-se naqueles autos “o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, para determinar o bloqueio, através do Sistema BacenJud, imediatamente, do valor de R$ 4.136.000,00 (quatro milhões e cento e trinta e seis mil reais) em desfavor da empresa Life Med Comércio de Produtos Hospitalares e Medidamentos Eireli, qualificada na exordial” (decisão datada de 22 de abril de 2020, Id. 56602455, fls. 8).
Posteriormente, o Juízo de Primeiro Grau estendeu os efeitos daquela decisão a Jesus de Oliveira Vieira de Sousa e Ramos de Faria e Silva Filho (decisão datada de 23 de abril de 2020, Id. 5660245).
No caso, o ajuizamento da nominada ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória, ocorrido em 31 de julho de 2020, sucede à decretação da medida de indisponibilidade de bens efetivada em autos outros.
Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível deferir, em ação de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o decreto de indisponibilidade de bens para assegurar eventual prejuízo aos cofres públicos, quando efetivada idêntica medida em pretensão ao ressarcimento ao erário proposta pelo Município de Rondonópolis.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão em relação ao agravante até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator